Tribunal: TJPA
Processo: 0854353-96.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854353-96.2019.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

APELADO: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo:
0854353-96.2019.8.14.0301

Tipo de Recurso:
Apelação Cível

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público

Apelante:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

Apelados:
ESTADO DO PARÁ e VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.

Relator:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA SUB-ROGADA. VEÍCULO SEGURADO ATINGIDO ENQUANTO ESTAVA ESTACIONADO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS DOS RÉUS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O veículo segurado foi atingido enquanto estava estacionado, após colisão entre um veículo de propriedade do Estado do Pará e um ônibus da empresa de transporte coletivo. O juízo de primeiro grau entendeu pela insuficiência de provas para determinar a culpa pelo acidente.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem dirimidas consistem em verificar:
a) a responsabilidade civil dos condutores dos veículos que colidiram entre si e atingiram um terceiro veículo, que se encontrava estacionado;
b) a configuração de culpa concorrente e responsabilidade solidária entre os réus, ainda que haja versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente;
c) o dever de indenizar a seguradora sub-rogada nos direitos do proprietário do veículo atingido.

III. Razões de decidir

3. É incontroverso que o veículo segurado estava estacionado e foi atingido em decorrência da colisão entre os veículos dos réus, caracterizando-se como vítima passiva do evento danoso. O nexo de causalidade entre a conduta dos motoristas e o dano é, portanto, direto.
4. As provas dos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), demonstram a ocorrência de condutas imprudentes por parte de ambos os condutores. O motorista do veículo estatal desrespeitou a sinalização de conversão obrigatória, enquanto o motorista do ônibus realizou manobra de mudança de faixa sem a devida cautela. A colisão resultou diretamente das ações de ambos.
5. Havendo pluralidade de agentes e nexo de causalidade em relação a cada uma de suas condutas para a produção do resultado danoso, configura-se a culpa concorrente, que acarreta a responsabilidade solidária de todos os envolvidos perante a vítima, nos termos do art. 942 do Código Civil. É irrelevante para a vítima, ou para a seguradora sub-rogada, a discussão sobre o grau de culpa de cada um dos causadores do dano.
6. A seguradora, ao pagar a indenização ao seu segurado, sub-roga-se no direito de reaver o montante despendido dos causadores do dano, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF. Tendo a autora comprovado o pagamento da indenização, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Configura-se a responsabilidade solidária entre os condutores de veículos que, por culpa concorrente, colidem entre si e atingem um terceiro veículo que se encontrava estacionado, independentemente da dificuldade em precisar o grau de culpa de cada um. 2. A seguradora que indeniza o proprietário do veículo estacionado sub-roga-se no direito de ser ressarcida integralmente por qualquer um dos causadores do dano, nos termos do art. 786 e 942 do Código Civil."

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil: arts. 186, 786, 927 e 942; Código de Processo Civil: arts. 85 e 373, I; Código de Trânsito Brasileiro: arts. 28, 29 e 186;

Jurisprudência citada: Supremo Tribunal Federal, Súmula 188; Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 43 e 54; TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0826016-29.2021.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado – J. 28/04/2025; TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0014670-03.2010.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público – j. 31/01/2022

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA (ID 30575686), que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Ressarcimento por Sub-rogação
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e da
VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
, nos seguintes termos:

“(...) A) Das versões contraditórias apresentadas A análise dos boletins de ocorrência (ID 13324125 e ID 13324126) revela versões diametralmente opostas sobre a dinâmica do acidente:
Condutor do ônibus (Carlos Clayton):
Declarou que trafegava pela Av. Gentil Bittencourt e, ao iniciar a curva para adentrar na José Bonifácio, foi surpreendido pelo Fiat Uno que transitava "PELA FAIXA DA ESQUERDA E TENTOU SEGUIR DIRETO PELA GENTIL, NÃO OBEDECENDO A SINALIZAÇÃO EXISTENTE NO LOCAL".

Condutor do Fiat Uno (Gildemar):
Declarou que "ESTAVA PARADO ESPERANDO O SINAL ABRIR QUANDO O SINAL LIBEROU EU SEGUINDO EM FRENTE" e foi surpreendido com a pancada do ônibus.

B
) Da ausência de prova inequívoca sobre a responsabilidade
As provas existentes nos autos não permitem estabelecer, de forma inequívoca, a responsabilidade pelo acidente, uma vez que:
1. O BOAT
, embora contenha informações sobre a colisão, baseia-se essencialmente nas declarações contraditórias dos próprios envolvidos
; 2. Não há testemunhas imparciais
que tenham presenciado a dinâmica do acidente; 3.
As fotografias demonstram apenas o resultado
final, sem esclarecer as circunstâncias que levaram ao evento; 4.
Não foi realizada perícia técnica
para determinar a dinâmica exata do acidente; 5.
Elementos cruciais permanecem controvertidos,
tais como: posição do semáforo, obediência à sinalização, preferência de passagem e velocidades dos veículos. 2.3 -
Do ônus da prova

A)
Quanto ao Estado do Pará

Embora a responsabilidade do Estado seja objetiva (art. 37, § 6º da CF), ainda assim é necessário demonstrar o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano causado. No presente caso, as versões contraditórias impedem estabelecer se o servidor público agiu de forma a contribuir para o evento danoso ou se foi mera vítima de conduta imprudente de terceiro.

B)
Quanto à Viação Forte

Tratando-se de responsabilidade subjetiva em relação a terceiros não usuários do serviço de transporte, era imprescindível a prova inequívoca da culpa do condutor do ônibus. As versões antagônicas sobre a dinâmica do acidente tornam impossível estabelecer se o condutor do ônibus agiu com imprudência, negligência ou imperícia.

2.4 - Da insuficiência probatória para nexo causal

As provas coligidas aos autos não demonstram de forma satisfatória o nexo causal entre as condutas dos réus e os danos suportados pelo veículo segurado. A dúvida razoável sobre a responsabilidade pelo acidente impede a condenação, aplicando-se o princípio de que in dubio pro reo também se estende às demandas cíveis quando há incerteza sobre os fatos.
2.5 - Da ausência de culpa demonstrada

No que tange à VIAÇÃO FORTE, a responsabilidade subjetiva exige prova inequívoca de culpa, que não restou demonstrada ante as versões contraditórias. Quanto ao ESTADO DO PARÁ, embora a responsabilidade seja objetiva, a ausência de demonstração clara do nexo causal impede a condenação. 2.6 - Do ônus probatório não desincumbido Aplica-se o disposto no art. 373, I do CPC, segundo o qual compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A seguradora autora não se desincumbiu satisfatoriamente de provar os fatos dos quais decorreriam a responsabilidade dos réus, limitando-se a juntar o BOAT com versões conflitantes.

DISPOSITIVO Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. em face do ESTADO DO PARÁ e VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.,
por insuficiência probatória para demonstração do nexo causal e da responsabilidade pelos danos alegados.
CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada réu, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Na origem (ID 30575601), a parte autora, narrou que, em 17/10/2016, um veículo por ela segurado (Honda Civic), enquanto estava estacionado, foi atingido por um veículo Fiat Uno (de propriedade do Estado do Pará) que, por sua vez, havia sido abalroado por um ônibus da empresa Viação Forte. Tendo pago a indenização securitária ao seu cliente no valor de R$ 8.967,98, ajuizou a presente ação regressiva, buscando a condenação solidária dos réus ao ressarcimento do valor despendido.

Ao

sentenciar (ID 30575686) julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de insuficiência de provas. O juízo de primeiro grau entendeu que, diante das versões contraditórias apresentadas pelos condutores dos veículos no Boletim de Ocorrência, não foi possível estabelecer de forma inequívoca o nexo causal e a culpa pelo acidente, concluindo que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Inconformada, a seguradora apelou (ID 30575689), sustentando que: a) o veículo segurado estava estacionado, sendo vítima passiva do evento; b) as provas dos autos demonstram a culpa concorrente dos réus, pois o condutor do veículo do Estado do Pará desrespeitou a sinalização de conversão obrigatória, enquanto o motorista do ônibus realizou manobra imprudente de mudança de faixa; c) sendo a colisão entre os réus a causa do dano, ambos devem ser responsabilizados solidariamente perante a vítima.

O Estado do Pará (ID 30575694) e a Viação Forte (ID 30575693), em suas contrarrazões, pugnaram pela manutenção da sentença. Ambos sustentaram a tese de culpa exclusiva do outro corréu, afirmando que a autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade de cada um, o que justifica a improcedência do pedido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (ID 31703516) declinou de intervir no mérito, por entender que a causa versa sobre direito individual patrimonial e disponível, sem a presença de interesse público que justifique sua atuação.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

II. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que causou danos ao veículo segurado pela apelante.

A sentença de primeiro grau julgou a demanda improcedente por insuficiência de provas quanto à culpa dos réus. Com a devida vênia, entendo que a decisão merece reforma.

É fato incontroverso e exaustivamente comprovado nos autos que o veículo segurado se encontrava
estacionado
no momento do sinistro, sendo, portanto, um elemento passivo na cadeia de eventos. O dano sofrido por ele foi consequência direta e exclusiva da colisão ocorrida entre o ônibus de propriedade da Viação Forte e o Fiat Uno pertencente ao Estado do Pará.

O cerne da questão, portanto, não é se a autora provou a culpa de um ou de outro, mas sim se a conduta de ambos os réus, em conjunto, foi a causa do dano. A resposta é afirmativa.

As provas documentais, especialmente o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e seu croqui (ID 13324125), embora contenham versões conflitantes dos condutores, fornecem elementos suficientes para se concluir pela culpa concorrente:

Conduta do veículo do Estado do Pará:
O próprio condutor declarou que pretendia seguir em frente na Av. Gentil Bittencourt, embora estivesse posicionado em faixa que, segundo a sinalização horizontal (evidente no croqui), era de conversão obrigatória à esquerda. Tal conduta configura manifesta imprudência e desrespeito às normas de trânsito.

Conduta do veículo da Viação Forte:
O motorista do ônibus, ao realizar a conversão à esquerda, mudando de faixa, tinha o dever de cautela redobrado, certificando-se de que a manobra poderia ser feita com segurança (art. 34 do CTB). A ocorrência da colisão lateral indica que tal dever não foi observado, havendo falha na execução da manobra.

Ambos os motoristas, portanto, agiram de forma negligente e imprudente, e a soma de suas condutas resultou na colisão entre si e, subsequentemente, no abalroamento do veículo segurado. Nesse cenário, a jurisprudência é pacífica em reconhecer a responsabilidade solidária dos causadores do dano perante a vítima.

O artigo 942 do Código Civil estabelece que, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Para a vítima (e para a seguradora sub-rogada em seus direitos), não importa a gradação da culpa entre os ofensores; basta que a conduta de cada um tenha sido uma causa necessária para o resultado final. A discussão sobre a parcela de responsabilidade de cada um é matéria a ser resolvida em eventual ação de regresso entre os próprios causadores do dano, não podendo ser oposta à vítima.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA SEGURADORA. CULPA PRESUMIDA POR DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por proprietário de veículo (apelante) contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora (apelada), condenando-o ao pagamento de R$ 30.788,89, acrescido de correção monetária e juros moratórios. A pretensão da seguradora decorre de indenização paga ao segurado, em razão de acidente automobilístico envolvendo veículo de titularidade do autor da ação e veículo segurado pela recorrida.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir:(i)
se há provas suficientes da culpa do condutor do veículo de propriedade do apelante pela colisão;(ii
) se é válida a sub-rogação da seguradora no direito de regresso contra o causador do dano;(iii) se há responsabilidade do proprietário do veículo, mesmo sem prova da condução direta no momento do acidente.

III. Razões de decidir

A seguradora, ao indenizar seu segurado, sub-rogou-se nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

A dinâmica do acidente, comprovada por boletim de ocorrência, imagens do local e mapeamento urbano, evidencia que o veículo do apelante desrespeitou sinalização de parada obrigatória e adentrou via preferencial, gerando presunção de culpa.

A ausência de produção de prova técnica ou testemunhal que infirmasse tal presunção confirma a responsabilidade civil, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

Ainda que não se comprove a condução pessoal pelo apelante, aplica-(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"1. A seguradora que indeniza seu segurado tem direito de regresso contra o causador do dano, nos limites do valor pago, por força da sub-rogação legal (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF).2. O desrespeito à sinalização de parada obrigatória configura presunção de culpa do condutor que adentra via preferencial.3. O proprietário do veículo é responsável civilmente pelo uso indevido do bem, mesmo sem prova da condução pessoal, com base na teoria do risco e na jurisprudência consolidada do STJ."

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0826016-29.2021.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-28)

EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. C
ERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE PARTICIPAÇÃO EM PERÍCIA. INOCORRÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JUÍZ. CASO DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL DO ART. 786, CAPUT, CC/2002. ENTENDIMENTO DO STJ
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 – Insurgiu-se o Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral ao recebimento de indenização por danos materiais decorrentes de reparo em veículo assegurado atingido por veículo da Secretaria de Estado de Saúde Pública causador do acidente de trânsito.

2 - Hipótese dos autos em que restou verificada a
responsabilidade objetiva do Estado
recorrente pelos danos causados ao veículo assegurado.

(...)

4 –
Instruídos os autos com a comunicação do sinistro, apólice do seguro, boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito do DETRAN/PA, fotografias do dano, orçamentos e notas fiscais dos valores gastos com o reparo do veículo
, caberia ao apelante/réu em sua peça contestatória apresentar os documentos necessários para as defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus que não se desincumbiu já que não juntou nenhum documento, não havendo o que se falar em ofensa ao contraditório ou ampla defesa.

5 – O direito da recorrida decorre de sub-rogação legal prevista pelo Art. 786, caput, do CC/2002. Entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6 - Apelo conhecido e improvido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0014670-03.2010.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-01-31)

O juízo
a quo
equivocou-se ao impor à autora, vítima passiva do evento, o ônus de dirimir a controvérsia entre os réus. O fato constitutivo do direito da autora é o dano sofrido em decorrência da ação culposa dos réus, o que foi devidamente comprovado. A solidariedade, nesses casos, visa justamente proteger a vítima, garantindo a reparação integral do seu prejuízo.

Comprovado o pagamento da indenização pela seguradora (ID 30575609) e a sua sub-rogação nos direitos do segurado (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF), a procedência do pedido de ressarcimento é a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a sentença recorrida e
julgar procedente o pedido inicial
, condenando os réus,
ESTADO DO PARÁ
e
VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
, solidariamente, a pagar à autora,
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, a quantia de R$ 8.967,98 (oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (17/10/2016), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em razão da sucumbência, inverto os ônus e condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026